Tribunal: TCU
Processo: 014.589/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3014/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.589/2012-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Berilo Ferreira dos Santos (XXX.220.052-XX); Elizenilton Bispo dos Santos (XXX.066.365-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Unidade Jurisdicionada que esclareça a natureza da rubrica judicial constante da ficha financeira atual do Sr. Elizenilton Bispo dos Santos (CPF: XXX.066.365-XX), encaminhando a respectiva documentação e a memória de cálculo da vantagem.